Tribunal: TJMT
Processo: 1012011-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Alcides Ferreira da Rocha Junior, em favor de Francisco das Chagas Meneses Neto, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Colider/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta que o paciente foi preso em 26/6/2021 em razão de mandado de prisão expedido pela autoridade coatora pelo suposto delito descrito no artigo 157, § 2o, “a”, inciso I, do Código Penal e Associação Criminosa Majorada, artigo 288, parágrafo único do Código penal.
Alega que, as vítimas do roubo reconheceram o paciente por meio fotográfico, porém no dia dos fatos este encontrava na Cidade de Matupá, trabalhando com um primo, sendo certo que o reconhecimento como se deu é ilegal e não corresponde a verdade dos fatos.
Afirma que não há que se falar em manutenção da prisão com fundamento da garantia da ordem pública pois o paciente não apresenta nenhuma periculosidade para a sociedade, conforme as certidões carreadas aos autos.
Assevera que o paciente é portador de graves problemas alérgicos e gastrointestinais, conforme atestados anexos, devendo ser convertida a prisão preventiva em domiciliar
Requer a concessão da liminar ante a presença dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 03/07/2021, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de associação ao tráfico de drogas.
Pois bem.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indícios suficientes de autoria, prova da existência do crime e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Ao decretar a prisão o magistrado assim consignou:
“No caso em questão, a materialidade do delito de roubo majorado está demonstrada através do boletim de ocorrência (ID: 56325635 – pág. 4/7); termo de apreensão (ID: 56325635 – pág. 11); termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID: 56325635 – pág. 22/23); termo de entrega (ID: 56325635 – pág. 24/25); e demais documentos constantes no feito.
De igual modo, há indícios suficientes de autoria do delito na pessoa do representado, notadamente pelas declarações das vítimas Elton Victor Adami, Elizete Cristina de Paula Garcia e Leidiane Cristina de Paula Garcia, os quais além de relatarem com detalhes a abordagem do representado e demais suspeitos, igualmente o reconheceram como autor da empreitada delitiva (ID: 56325635 – pág. 15/19, 27/31 e 33/36).
Conforme narrado pelas vítimas, os indivíduos, portando arma de fogo, as renderam e amarram, exigiram dinheiro e joias, bem como usando de violência as golpeou. Afirmaram que depois de terem logrado subtrair seus pertences, os suspeitos as trancaram no interior do banheiro e fugiram conduzindo o veículo HB20 da vítima Mário Garcia.
Somada as declarações das vítimas, tem-se o depoimento do policial militar Gerson Luis Lopes Cherakowski que afirmou que após a polícia militar ser acionada acerca do delito ocorrido, realizou, juntamente com os policiais militares Nilverson Fernandes Gasparetto e Alexandro Granzoti Moreira, a perseguição dos suspeitos que estavam no veículo HB20, sendo possível visualizar nitidamente a pessoa do representado e Wesley Reverse de Almeida no interior do automóvel, bem como que ambos, após terem capotado o veículo, empreenderam fuga (ID: 56325635 – pág. 13/14).
Já o periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).
No presente caso, a segregação cautelar impõe-se com o objetivo de tutelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime, bem como para inibir seu ímpeto na prática de crimes contra o patrimônio.
Digo isso porque, conforme noticiado pela autoridade policial o representado é suspeito de dois roubos nesta cidade, cujas investigações encontram-se em tramitação naquela delegacia, bem como porque os antecedentes juntados no ID: 56414538, apontam que o representado igualmente possui inquérito policial em tramitação na Comarca de Lucas do Rio Verde pela suposta prática do delito de receptação (Autos no. 5142-03.2019.811.0045), circunstâncias que, a meu ver, corroboram a ofensa à ordem pública consubstanciada na reiteração da conduta criminosa do implicado, conforme Enunciado Criminal no. 06 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, (...).
Aliado a isso, tem-se modo como o crime foi praticado, isto é, na residência das vítimas, local que deveriam se sentir protegidas, em concurso de agentes e com o emprego de violência desproporcional, consoante acima relatado pelas vítimas, situação que demonstra, sem sombra de dúvidas, a ofensa à ordem pública e justifica a necessidade da medida mais gravosa (prisão) como forma de acautelar o meio social.
(...)
Outrossim, a presente medida tem por objetivo assegurar a aplicação da lei penal, visto que o representado e demais envolvidos, após a prática do delito e perseguição policial, fugiram e atualmente encontram-se em local incerto e não sabido.
Saliento que, conforme aduzido pela autoridade policial, o fato de o representado após a prática do crime não ter sido encontrado inviabilizou até mesmo a sua oitiva acerca dos fatos que lhe são imputados, contudo, tal situação não impede a sua prisão, vez que presentes os requisitos para sua decretação, consoante acima já exposto.
(...)
Diante disso, infere-se que as circunstâncias acima relatadas evidenciam a periculosidade do representado e o risco concreto gerado pelo seu estado de liberdade, que poderá voltar a delinquir, além de frustrar a aplicação da lei penal caso não seja decretada sua prisão, o que confirma, portanto, a contemporaneidade da medida.
Por sua vez, ao que se refere ao princípio da presunção de inocência, faz-se necessário deixar registrado que este não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao representado uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como, no caso, medida necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, razão pela qual não há de cogitar em violação de tal presunção.
(...)
Diante disso, concluo que a segregação cautelar do representado não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva consubstanciada na gravidade da sua conduta, na recidiva criminosa, bem como porque atualmente encontra-se em local incerto e não sabido.
No mais registro que o crime narrado tem pena superior a 04 anos de reclusão, cumprindo, portanto, também o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.
Dispositivo
À vista do exposto, de tudo mais que dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação policial para o fim de DECRETAR a prisão preventiva de FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES NETO, vulgo “Chico”, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”.
Assim, em análise perfunctória, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não foi comprovado, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, uma vez que a autoridade, acoimada de coatora, justificou a necessidade da segregação cautelar do paciente, face aos indícios suficientes de autoria, da materialidade delitiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Por conseguinte, em que pese o impetrante alegar situação de saúde delicada, pelos prontuários médicos, exames, receitas, atestados, etc., não se visualiza que atualmente ele precisa de qualquer tratamento, visto que os documentos juntados datam de 2013, 2015, 2016. Inexiste qualquer atestado recente.
Frise-se, ainda que, a Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Nesse sentido:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152,Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Desse modo, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Por fim, anoto que as demais assertivas aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Solicite-se informações à autoridade coatora e após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista